Tribunal: TJBA
Processo: 0001779-47.2008.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001779-47.2008.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAYTON DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

APELADO: NARIOELIO VIEIRA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO- DR. FLAVIO LUIZ MARQUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DEFENSOR DATIVO- DR. FLAVIO LUIZ MARQUES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. MANOBRA DE CRUZAMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE TERMOS DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PREJUÍZO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

1. A ausência nos autos dos termos de depoimentos de testemunhas ouvidas em audiência de instrução, principalmente quando o fundamento da sentença é a insuficiência probatória sobre a dinâmica do acidente, configura nulidade processual por cerceamento de defesa e prejuízo à parte autora.

2. Quando o magistrado, na sentença de improcedência, argumenta que não teria havido produção de provas da culpa do réu pela autora, a falta de juntada aos autos das oitivas testemunhais constitui prejuízo evidente que macula o princípio do contraditório e ampla defesa.

3. A dinâmica do acidente de trânsito, que alega ser resultado de manobra imprudente de conversão à esquerda sem a observância das regras de preferência pelo condutor réu, necessita ser apurada com a devida consideração de todos os elementos probatórios, incluindo os depoimentos testemunhais.

4. Verificada a existência de cinco testemunhas ouvidas em juízo, conforme termos de audiência, mas sem a respectiva juntada dos termos de depoimentos, impõe-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular produção probatória.

5. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 0001779-47.2008.8.05.0243
, da Vara Cível e Comercial da Comarca de Seabra/BA, em que é Apelante,
CLAYTON DA SILVA,
e Apelados,
NARIOELIO VIEIRA FERNANDES e HÉLIO VIEIRA FERNANDES.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA